Tribunal: TJDFT
Processo: 0715331-45.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Honorários advocatícios recursais. Ausência de fixação na instância de origem. Inexistência de omissão. Rejeição do recurso.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos para suprir suposta omissão do acórdão que negou provimento à apelação interposta pela parte embargada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à fixação de honorários advocatícios recursais, à luz do art. 85, § 11, do CPC.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não podendo ser utilizados como meio de rediscussão da matéria julgada. Não se configura omissão quando o acórdão expressamente analisa a questão suscitada, mesmo que em sentido contrário ao interesse da parte.
4. A ausência de fixação de honorários advocatícios na instância de origem impede a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A ausência de fixação de honorários advocatícios na instância de origem inviabiliza a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC.”
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.492.370/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 27.08.2024, DJe 30.08.2024.